Tribunal: TJPA
Processo: 0061663-70.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061663-70.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PETROBRAS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal. A controvérsia envolveu auto de infração lavrado por ausência de informação do percentual de GLP derivado de gás natural em notas fiscais relativas a operações interestaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) deixou de se manifestar sobre a aplicação do Tema 272 do STJ;
(ii) ignorou a presunção de boa-fé do adquirente;
(iii) omitiu-se quanto à alegada desnecessidade de indicação do percentual de GLP produzido por unidade processadora exclusiva de gás natural;
(iv) foi omisso sobre a negativa da produção de prova pericial;
(v) deixou de prequestionar dispositivos legais relevantes para a interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos levantados, inclusive os fundamentos jurídicos sobre a distinção tributária entre GLP de petróleo e GLP de gás natural, com base no Protocolo ICMS 33/03 e no Convênio ICMS 110/07.
4. A ausência de indicação do percentual de GLP nas notas fiscais autoriza a presunção de se tratar de GLP derivado de petróleo, justificando a autuação.
5. A origem do produto e a alegação de produção exclusiva de GLP de gás natural foram devidamente analisadas sob o prisma das obrigações acessórias e não afastam a presunção fiscal diante da omissão documental.
6. A negativa de produção de prova pericial foi justificada pela natureza documental da controvérsia.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada toda matéria suscitada e decidida, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.
8. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação do percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal autoriza a presunção de se tratar de GLP derivado de petróleo, ensejando autuação fiscal. 2. Não configura omissão a negativa de produção de prova pericial quando a controvérsia for resolvível por prova documental. 3. Considera-se prequestionada, para fins recursais, a matéria enfrentada no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2º, X, b; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 198.088; STJ, Tema 272.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
, contra Acórdão de ID nº 23668967, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA,
ajuizado pelo ora embargante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, na inicial, a
PETROBRAS
relata que foi notificada do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172010510000024-4, no valor de R$ 1.179.971,34 (um milhão cento e setenta e nove mil novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), lavrado pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará, em razão da ausência de crédito destacado como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Afirmou que, a autuação fundamenta-se na incorreta classificação de produtos, equiparando Gás Liquefeito de Gás Natural (GL-GN) a GLP derivado de petróleo. A empresa, em sua defesa administrativa, requereu a realização de perícia para comprovar o equívoco na classificação, pedido este indeferido pelo Fisco.

Por conta disso, a empresa ajuizou o litígio para pugnar pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expedição de Certidão Negativa de Débito Fiscal ou de Positiva com Efeito Negativa, a declaração da nulidade do lançamento tributário, a produção de prova pericial e a exibição do Procedimento Administrativo do AINF debatido.

Sobreveio
sentença
, afastando a necessidade de produção de prova pericial e julgando
improcedente a ação
.

Insatisfeita, a
PRETROBRÁS
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a nulidade da sentença em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de
Gás Natural
– UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No mérito, reiterou que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural. O Protocolo ICMS 33/03 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural. Afirmou ainda que a exigência de indicação do percentual de GLP de gás natural na nota fiscal é descabida no caso, pois a produção da UPGN é homogênea, assim, a interpretação da autoridade fiscal contraria a legislação e gera enriquecimento ilícito ao Fisco.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

A
Fazenda Pública
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
se absteve de intervir.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Neste caso, as provas estão a favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inconformada, a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado a aplicação do Tema 272 do STJ; a presunção da boa-fé do adquirente; a ausência de necessidade de indicação do percentual de GLP por unidade produtora exclusiva de gás natural e a negativa da produção de prova pericial. Busca, também, prequestionamento explícito de matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela PETROBRAS.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão não teria enfrentado a aplicação do Tema 272 do STJ; a presunção da boa-fé do adquirente; a ausência de necessidade de indicação do percentual de GLP por unidade produtora exclusiva de gás natural e a negativa da produção de prova pericial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Analisando o que consta no transcrito Auto de Infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de
gás natural
.

A transferência de um Estado a outro de
Gás Liquefeito
derivado de
Gás Natural
(GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de
Gás Liquefeito
derivado de Petróleo (GLGP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

"ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, §2º, 'b', DA CF. Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo. (...). (STF, RE 198.088)."

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o
Gás Liquefeito
derivado de
Gás Natural
nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de
Gás Liquefeito
derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com
Gás Liquefeito
de Petróleo - GLP, derivado de
Gás Natural
), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos §2º e § 4º da cláusula segunda:

(...)

O referido Protocolo prevê, ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de
gás natural
na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de
gás natural
, consignada no inciso II da cláusula sétima:

"Cláusula sétima -
O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.

Desta forma, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de
gás natural
na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

No caos sob análise, a empresa contribuinte não se desincumbiu do ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de Id n° 18636521 - Págs. 1 a 9, apenas, registram como mercadoria a descrição "GLP (Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

(...)

No caso em apreço, os pontos alegadamente omitidos foram apreciados de forma suficiente e fundamentada pelo acórdão embargado, embora em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

No que tange ao Tema 272 do STJ e princípio da não-cumulatividade, a tese sustentada pela embargante quanto à inaplicabilidade de sanções ao adquirente de boa-fé já foi afastada no acórdão, que assentou, com base na legislação tributária estadual e nos protocolos pertinentes, que a ausência de indicação do percentual de GLP nas notas fiscais configura vício que compromete a regularidade do creditamento do ICMS, não sendo possível o reconhecimento automático da boa-fé diante da inobservância do dever legal de diligência fiscal.

No que se refere a relevância da origem exclusiva do GLP e da classificação como UPGN, a alegação de que a unidade remetente apenas processaria gás natural e, portanto, estaria dispensada da indicação do percentual do produto é questão eminentemente fática e, como tal, foi sopesada no contexto da controvérsia. O acórdão considerou que a ausência de discriminação nas notas fiscais impede a aferição da origem do produto, tornando inaplicável a presunção pretendida pela embargante. Trata-se de questão jurídica devidamente solucionada à luz das normas do Protocolo ICMS 33/03.

Quanto à produção de prova pericial, o colegiado já entendeu que a controvérsia reside na análise de documento fiscal e na aplicação de normas tributárias, não havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. A negativa de produção da prova foi adequadamente fundamentada e não configura omissão.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025